Tribunal: CARF
Processo: 10730.007376/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007376/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.144 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ZILTON RIBEIRO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidas as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social. A dedução,
entretanto, condiciona-se à comprovação da despesa, à juízo da autoridade
fiscal.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Somente é dedutível da base de cálculo do imposto a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Ademais, a dedução condiciona-se à comprovação da despesa, a juízo da
autoridade fiscal.
DESPESA MÉDICA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas do contribuinte e as de seus dependentes são dedutíveis
na apuração do imposto de renda devido, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "a").
NORMA ISENTIVA SE SUJEITA À INTERPRETAÇÃO LITERAL
É defeso interpretar lei que outorgue isenção de modo a estender o direito
contido na literalidade do dispositivo legal.
Recurso Voluntário improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso interposto, reconhecendo a dedução com despesas médicas na quantia de R$ 2.186,80.
Vencido o conselheiro Rodrigo Duarte Firmino (relator), que negou-lhe provimento. O
conselheiro Francisco Ibiapino Luz foi designado redator do voto vencedor.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007376/2008-10
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.007376/2008-10

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Foi
constituída
em
05/06/2008
a
Notificação
de
Lançamento
no
2006/607415110513028, fls. 6 e ss, para a cobrança de Imposto de Renda Suplementar no valor
de R$ 11.829,38, Multa de Ofício de R$ 8.872,03 e Juros de Mora de R$ 3.034,23, totalizando
R$ 23.735,64, referente à Declaração de Imposto de Renda – DIRPF no 0713767429, Exercício
2006, Ano Calendário 2005.
Conforme descrição dos fatos, fls. 8/9, tratam-se de glosas por dedução indevida,
haja vista a falta de comprovação do efetivo dispêndio, em R$ 49.747,34 de pensão alimentícia e
em R$ 8.521,91 de contribuição à previdência privada e Fapi, totalizando R$ 58.269,25.
Consta ainda a fls. 10 omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
importe de R$ 339,21, sendo objeto de compensação com o tributo devido na DIRPF no
0713767429 em R$ 10,18.
DEFESA
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 2 e ss, alegando erro no
preenchimento de sua declaração, que os descontos efetuados são direcionados a alimentandos
por decisão judicial.
Conclui ao final que suas despesa glosadas destinam-se ao pagamento de pensões
alimentícias judiciais.
Juntou cópias de fls. 17 e ss, com recibos e declarações pessoais referentes a
valores pagos a título de pensão alimentar e outros documentos.
REVISÃO DO LANÇAMENTO
Conforme termo circunstanciado de fls. 50 e ss, e decisão de fls. 53, foi revisto em
23/10/2013 o lançamento, com a aceitação parcial das despesas com pensão alimentícia,
comprovados os pagamentos no montante de R$ 27.651,94, e também dos dispêndios com
contribuição à previdência privada, no montante de R$ 6.697,06.
Os valores glosados foram reduzidos de R$ 58.269,25 para R$ 23.920,25, ao que
passou a ser cobrado então cobrado R$ 2.479,70 em Imposto de Renda Suplementar e Multa de
Ofício de R$ 1.859,78, com os acréscimos legais.
O contribuinte foi notificado da revisão, fls. 55, com ciência em 08/09/2014, fls.
60.
Houve manifestação de inconformidade com a decisão revisional, fls. 62/63.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.007376/2008-10

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 16-64.602, de 14/01/2015, fls. 84 e ss,
conforme ementa abaixo:
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidas as contribuições
para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social. A dedução, entretanto, condiciona-se à comprovação da despesa, à
juízo da autoridade fiscal.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Somente é dedutível da base de cálculo do imposto a importância paga a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Ademais, a dedução
condiciona-se à comprovação da despesa, a juízo da autoridade fiscal.
O contribuinte foi regularmente notificado em 23/03/2015, fls. 95 e 97/98.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 20/04/2015, o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 100 e ss.
Conforme a peça recursal, o recorrente se insurge contra os critérios adotados à
pensão alimentícia e CASSI.
Após historiar os fatos do processo, o recorrente então requer esclarecimentos da
decisão a quo nos seguintes termos:
O resultado do atual acórdão 16-64.602 19â Turma da DRJ/SPO resultou a manutenção
da glosa dos valores Previdência Privada, R$ 2.174,97 e pensão judicial 22.095,40,
fls.86, 3§, embora o contribuinte tenha constatado os valores a seguir, ficando um saldo
de R$ 4.696,29, donde requer esclarecimentos para efeito de defesa.
Pensão alimentícia.(judicial) Zilton Gomes (Pai) R$ 10.800,00; Fernando C. Costa
Ribeiro(filho) R$ 6.599,11
Informa ainda que não houve aceitação de seus argumentos de defesa nos
seguintes termos:
A SRF não aceitou desde o início, nem por retificação, razão dos recursos impostos
anteriormente e o atual objetivando comprovar os efetivos pagamentos. Fundamenta,
ainda, que o valor de 2.130,46 "não se tem nesses autos qualquer outro comprovante", o
que é incabível vez ser do próprio contribuinte o comprovante de rendimentos pagos,
sendo o valor correto 2.130,46 + 56,34, totalizando R$ 2.186,80.
Ataca a glosa realizada para o pai e filho do recorrente, para pagamentos relativos
a pensões alimentícias, considerando incabível especialmente ao pai, em razão do Estatuto do
Idoso.
Considera que valores pagos a CASSI são destinados à assistência médica e
argumenta o seguinte:
Faz a juntada da decisão judicial do filho Fernando Cesar Costa Ribeiro, assim como do
comprovante da PREVI demonstrando os valores a serem abatidos como assistência
médica, Cassi, contribuinte desse governo com desse Conselho com o devido
reconhecimento uma vez que os valores foram pagos e comprovados, assim como do
esclarecimento do valor de R$ 4.696,29, pela divergência do que se pede abatimento PA
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.007376/2008-10

e Cassi ou ( 10.800,00+6.599,11+2.186,80 total R$19.585,81 e não o valor apontado
acima pela SRF.
O recorrente juntou cópia de documentos, fls. 115 e ss.
É o relatório!
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino , Relator.
O recurso voluntário apresentado e tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto, dele tomo conhecimento.
Não foi arguida preliminar, ao que passo a examinar o mérito.
O cerne da peça recursal se resume em reexame quanto aos critérios adotados para
as glosas de pensão alimentícia e previdência.
Conforme Termo Circunstanciado de fls. 50 e ss, confirmado pelo colegiado de
piso, assim diz:
A.
Dedução indevida de previdência privada ou FAPI - R$ 8.872,03. Comprova
o contribuinte através do documento cuja cópia se encontra às fls. 34 o dispêndio de R$
4.510,26. Consta do mesmo documento a despesa com plano de saúde no valor de R$
2.130,46, e mais, a título de despesa médica, R$ 56,34, que o contribuinte lançou como
se FAPI fosse. Apura-se que deve ser mantida portanto a glosa de R$ 2.174,97;
B.
Dedução de pensão judicial - R$ 49.747,34. Com base nos artigos 73 e 78 do
Decreto n°3000/99, temos a seguinte situação: 1. Comprova através do documento às
fls. 33 e 34 o gasto de R$ 27.651,94 a título de pensão judicial; 2. O recibo juntado às
fls. 35 (R$ 10.800,00) referente a pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu pai
Zilton Gomes, por não estar alicerçado em ordem ou acordo judicial, não é suficiente
para permitir que seja usado para abatimento de despesas; 3. Da mesma maneira, por
ausência de comprovação de determinação judicial, não se acata a despesa suportada
pelo recibo emitido pelo filho do contribuinte, Fernando Cesar Costa Ribeiro, que se
encontra às fls.36 (R$ 6.599,11) e da declaração fls. 37 (R$ 4.600,89). Há ausência de
comprovantes no valor de R$ 95,40. Deve ser mantida a glosa no montante de R$
22.095,40.
Primeiramente cumpre destacar que houve registro irregular quanto à glosa de
despesas a título de previdência privada, em razão de se inserir gastos médicos, portanto, sem
qualquer vínculo com o pagamento de previdência.
Há que se destacar que a dedução de valores pagos a título de previdência é
permitida a partir de norma isentiva, nos termos em que rege o art. 8o, II, “e” da Lei no 9.250, de
1995, a seguir exposta:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.007376/2008-10

e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social; (grifo do autor)
Exatamente por outorgar isenção, já que dedutível da base de cálculo do gravame
em análise, não há que se fazer qualquer alargamento a sua interpretação, cabendo interpretá-la
literalmente, nos termos em que rege o art. 111, II da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário
Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção; (grifo do autor)
Portanto, está clara e está correta a glosa realizada pela autoridade tributária,
quanto às despesas de previdência privada.
Quanto à glosa de despesas a título de pensão alimentícia realizada, há que se
destacar que o recorrente juntou cópia das decisões judiciais, fls. 115 e ss, resta porém que em
exame aos comprovantes de pagamentos apresentados, fls. 35/37, Recibo de R$ 10.800,00,
datado de 31/12/2005, de R$ 6.599,11, e declaração do alimentando, não tem referidos
documentos capacidade para comprovar a efetividade dos pagamentos, para além disso
também observo que não foram pagos tal como determinado pela Justiça.
Sem razão o recorrente.
Por tudo posto, voto pela improcedência do Recurso Voluntário apresentado e a
mantença do crédito tributário lançado.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
Contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator, na hipótese
vertente, vislumbro conclusão diversa tocante à glosa das “despesas médicas” no valor de R$
2.186,80. Afinal, consoante se vê na sequência, o Recorrente logrou comprová-las por meio de
documentação idônea e apropriada ao respectivo pleito.
De início, contextualiza-se os fatos mediante os seguintes excertos, que ora
transcrevo do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, assim como da decisão de origem:
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (processo digital, fls. 51 e 53):
A. Dedução indevida de previdência privada ou FAPI – R$ 8.872,03. Comprova o
contribuinte através do documento cuja cópia se encontra às fls. 34 o dispêndio de R$
4.510,26. Consta do mesmo documento a despesa com plano de saúde no valor de R$
2.130,46, e mais, a título de despesa médica, R$ 56,34, que o contribuinte lançou como
se FAPI fosse. Apura-se que deve ser mantida portanto a glosa de R$ 2.174,97;
Acórdão recorrido (processo digital, fls. 88, 89 e 91):
Dedução indevida de contribuição à previdência privada e Fapi
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.007376/2008-10

[...]
Dos valores restantes questionados na impugnação de fl. 63 (primeiro parágrafo),
nenhum se refere à contribuição para previdência privada, sendo:
- R$ 2.130,46 --> despesa médica junto à Cassi informada no comprovante de
rendimentos de fl. 34;
- R$ 56,34 --> participação em consulta informada no comprovante de rendimentos de
fl. 34;
- R$ 3.463,65 --> pagamentos efetuados pelo interessado à Cassi, relativos a plano de
saúde em favor de sua mãe, Jacira Ribeiro Gomes (fl.33).
[...]
E, tratando-se a Cassi de entidade dedicada à prestação de assistência médica, e não de
previdência privada, não podem os pagamentos que lhes são efetuados serem deduzidos
como contribuição para previdência privada.
Entretanto, o acordo de fl.29/30, homologado na ação de oferecimento de alimento no
4576, da 3a Vara de Família em Niterói-RJ (fl.31), prevê que o custeio da assistência
médica e odontológica à Jandira Ribeiro (mãe) a cargo do interessado.
Assim, como se verá no próximo item, por se tratar de despesas médicas de
alimentando, realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de acordo
homologado judicialmente, a autoridade fiscal reconheceu o caráter dedutível da
despesa correspondente aos R$ 3.463,65 pagos para Cassi, relativa ao custeio de plano
de saúde em favor de Jandira Ribeiro (fl.33), nos termos do parágrafo 5o do art. 78 do
Regulamento do Imposto de Renda.
De forma contrária, em relação aos pagamentos para a Cassi informado no comprovante
de rendimentos de fl.34, no montante de R$ 2.130,46, não se tem nestes autos qualquer
outro comprovante, a fim de que se pudesse identificar o paciente ou beneficiário do
plano de saúde e, por via de consequência, a dedutibilidade da despesa. Deverá ser
mantida a glosa nesse caso.
[...]
Faço a ressalva, conforme se registrou no item anterior, que os pagamentos à Cassi
informados no comprovante de fl.33 (R$3.463,65) foram declarados indevidamente
como contribuição à previdência privada, quando se tratam de despesa médica paga
pelo impugnante em cumprimento de acordo homologado judicialmente
Ante o que se tem, a unidade preparadora admitiu o restabelecimento da dedução
com despesa médica da mãe do Recorrente, na quantia de R$ 3.463,65, decorrente de acordo
judicialmente homologado, ainda que declarado na “rubrica” contribuição para a previdência
privada. Contudo, acerca da glosa atinente ao “plano de saúde” e à “participação em consulta”
nas quantias de R$ 2.130,46 e R$ 56,34 respectivamente, há de se considerar:
1. reportada dedução foi afastada tão somente por falta de comprovação, nada
refletindo ter sido declarada sob o código de previdência privada, e não de despesa médica
propriamente - entendimento perfilhado ao dado quando da procedência da dedução precedente
(R$ 3.463,65);
2. há notório erro de cálculo referente ao montante da dedução afastada, já que
restou consignado o valor de R$ 2.174,97, quando deveria constar R$ 2.186,80 (2.130,46 +
56,34).
A propósito, nota-se que ditos fatos estão presentes no recurso voluntário
interposto, do qual extraio o seguinte trecho (processo digital, fl. 100):
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.007376/2008-10

Nesse pressuposto, já que discutidas despesas estão relacionadas no comprovante
de rendimento apresentado - informações complementares -, entendo que a razão está com a o
Recorrente (processo digital, fl. 114).
Com efeito, trata-se de entendimento perfilhado ao já decidido por unanimidade
neste Conselho, de cujos acórdãos transcrevo os seguintes excertos:
Acórdão no 2003-002.010, sessão de 16 de abril de 2020:
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre outros, e
em especial, com cópia de seus contracheques, visando atestar e demonstrar a
efetividade dos descontos realizados pela fonte pagadora dos valores destinados ao
plano de saúde contratado por adesão para todos os colaboradores (funcionários e
dirigentes) da empresa (fls. 29/34)
[...]
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, uma vez que o
Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
Apenas pelo cotejo analítico dos contracheques carreados aos autos (fls. 29/34), houve
de fato o desconto das parcelas alusivas ao plano de saúde no decorrer do ano-
calendário de 2011 – denominadas “395 - Seguro Saúde Prol., 396 - Seguro Saúde Dep.
Prol. e Seguro Saúde Dif.”, perfazendo o total de R$ 104.296,50 (R$ 18.987,08 + R$
32.473,60 + R$ 1.375,14) – demonstrando ao meu sentir, de forma consistente, a
realização dos efetivos dispêndios e, por conseguinte, suficiente para motivar a correção
dos valores lançados na DAA/2012 (fls. 42/47), restando sanados os vícios apontado na
decisão recorrida.
Acórdão no 2003-004.508, sessão de 24 de novembro de 2022:
Em relação à SIM, ainda que o contribuinte não tenha juntado os contracheques dos
meses de fevereiro, março, abril e dezembro, do exame dos contracheques dos demais
meses e pelo fato de constar o desconto dessa rubrica no comprovante de rendimento
anual, entendo que deve ser restabelecido o valor integral declarado pelo contribuinte,
sendo de se cancelar a glosa do valor de R$97,52.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário interposto,
restabelecendo-se a dedução com despesas médicas no montante de R$ 2.186,80.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 130
DF CARF MF
Original